Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725464-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIVANDRO NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marivandro Nascimento da Silva contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0701462-61.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo autor, ora agravante (ID no 49260323). A antecipação de tutela recursal foi indeferida, consoante decisão de ID no 12820790, págs. 1-4. Na mesma oportunidade, o agravante foi intimado para providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, §2o do CPC. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 13521842. É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, o agravante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção, nos termos dos arts. 101, §2o e 1.007 do CPC. Comunique-se à 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos no prazo de cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro